Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. REUNIÃO CONDOMINIAL. ESCOLHA DOS SUBSÍNDICOS E DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI OU DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A parte autora, ora apelante, busca tutela jurisdicional para anular a reunião realizada para indicar os membros do conselho fiscal e os subsíndicos dos blocos do condomínio apelado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e, caso superada a preliminar, (ii) analisar se a realização de reunião para indicar os membros do conselho fiscal e os subsíndicos dos blocos do condomínio violou a lei e a convenção condominial, (iii) verificar se houve afronta aos princípios da publicidade e da transparência nos atos de convocação para a reunião, (iv) averiguar a ocorrência de falhas técnicas que impediram a participação de alguns dos condôminos na deliberação e (v) examinar se a separação dos condôminos por blocos para participar da reunião caracterizou desrespeito à legislação civil e à norma interna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da suficiência da prova documental e da desnecessidade de produção de prova oral para análise da controvérsia, considera-se adequado o julgamento antecipado do mérito, com base nos arts. 355, I, 370 e 443, I, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. O item 6.24.2 da convenção do condomínio apelado trata da realização de reunião indicativa para viabilizar a escolha dos componentes do conselho fiscal e dos subsíndicos dos blocos e das lojas, assim como estabelece a necessidade de ratificação do ato em assembleia geral ordinária. As indicações realizadas na reunião ocorrida em 13/1/2024 foram aprovadas e homologadas na assembleia geral ordinária de 21/3/2024, conforme o art. 1.356 do CC e os itens 6.2, II, e 6.24.2 da convenção condominial, razão pela qual não se constata vício nesse aspecto.
5. Os documentos de convocação para a reunião supracitada apresentaram os temas que seriam deliberados e os motivos para o ato. Foram expostas informações sobre a forma de realização da reunião, instruções de acesso ao ambiente virtual e indicação da data e do meio para inscrição dos condôminos que desejassem ser indicados para a eleição. De igual modo, o edital de convocação para a assembleia geral ordinária realizada em seguida informou o modo de participação, de debate e de votação, convocando todos os condôminos para a deliberação, na forma do art. 1.354 do CC. Houve divulgação do instrumento em jornal de grande circulação, conforme o item 6.4 da convenção condominial. O edital está de acordo com o art. 1.354-A, caput e § 1o, do CC, pois informou que a assembleia seria realizada por meio eletrônico e expôs as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos.
6. A disponibilização do link de entrada na videoconferência apenas na data do evento não é fato capaz de ensejar a invalidade do ato, pois o instrumento convocatório informou expressamente o ambiente virtual que seria utilizado e o momento em que o acesso à plataforma seria oportunizado, garantindo, assim, a publicidade e a possibilidade de participação de todos os condôminos.
7. A prova documental demonstra que os problemas relatados por alguns dos condôminos para acessar a plataforma virtual ocorreram em razão da ausência de cadastro e da impossibilidade de o mesmo usuário ou a mesma unidade cadastrada ingressar na reunião por meio de dispositivos diferentes, o que se justifica pela necessidade de evitar repetição de votos. As atas das reuniões e da assembleia não apontam intercorrências de caráter técnico. Assim, com base no § 2o do art. 1.354-A do CC, é incabível responsabilizar o condomínio pelas falhas relatadas, que dizem respeito a situações alheias a seu controle.
8. Inexiste vício decorrente da divisão dos condôminos de acordo com seus blocos para participar da reunião de indicação dos respectivos membros do conselho fiscal e dos subsíndicos, tendo em vista a previsão na convenção condominial e a ausência de vedação legal. Diante da pauta da reunião atinente a cada bloco, conclui-se que a separação não ocasionou prejuízos e se justificou pela necessidade de otimizar e organizar a deliberação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.